Tribunal: TJSP
Processo: 1011655-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. SERVIDORA CELETISTA DO IAMSPE. RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CONHECIMENTO DA CAUSA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO, DIANTE DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 1.143 DO STF. MÉRITO. QUINQUÊNIO. CÁLCULO SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS. INADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA DERROGADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. JULGADO PRIMITIVO MODIFICADO, COM RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, E COM PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011655-89.2020.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. SERVIDORA CELETISTA DO IAMSPE. RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CONHECIMENTO DA CAUSA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO, DIANTE DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 1.143 DO STF. MÉRITO. QUINQUÊNIO. CÁLCULO SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS.

Ementa:
APELAÇÃO. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. SERVIDORA CELETISTA DO IAMSPE. RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CONHECIMENTO DA CAUSA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO, DIANTE DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 1.143 DO STF. MÉRITO. QUINQUÊNIO. CÁLCULO SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS. INADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA DERROGADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. JULGADO PRIMITIVO MODIFICADO, COM RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, E COM PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.